Tribunal: TJBA
Processo: 8005960-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005960-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): CASSIO MAGALHAES MEDEIROS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, sob o fundamento de ausência de comprovação da insuficiência financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante comprovou, de forma idônea, sua hipossuficiência econômica, requisito indispensável para concessão do benefício da justiça gratuita. III. Razões de decidir 3. A concessão do benefício à pessoa jurídica exige prova cabal da alegada incapacidade financeira, conforme art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e Súmula 481 do STJ. 4. A apresentação apenas de balanços patrimoniais e indicadores financeiros genéricos não é suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência. 5. Ausência de documentos indispensáveis, como extratos bancários ou declarações fiscais recentes, inviabiliza o acolhimento do pleito. 6. Precedentes jurisprudenciais confirmam a necessidade de prova robusta da alegação de insuficiência de recursos para concessão da gratuidade à pessoa jurídica. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a demonstração inequívoca da insuficiência de recursos, sendo insuficiente a simples apresentação de balanços patrimoniais desacompanhados de outros elementos idôneos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJ-BA, AI 8018210-16.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005960-09.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR